Tribunal: TJBA
Processo: 8003070-33.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003070-33.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
PAULA CRUZ CAETITE

APELADO: JOSE LIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA SOUTO VARELLA, DAISE DE SANTA IZABEL MONTARGIL OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM RELAÇÃO AOS FILHOS E DA VERBA DE MORADIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE E MODIFICAÇÃO DE GUARDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela genitora contra sentença que, em Ação de Exoneração de Alimentos, julgou procedentes os pedidos para desobrigar o genitor do pagamento de pensão alimentícia e de verba de moradia, antes destinados aos filhos do ex-casal. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na maioridade de um dos filhos, na transferência da guarda do outro ao genitor e na capacidade de autossustento da ex-cônjuge.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a preliminar de prejudicialidade externa, com o pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo de uma ação de guarda;

b) no mérito, a natureza da verba de moradia, se exclusivamente alimentar em favor dos filhos ou se extensível à ex-cônjuge a título de mútua assistência;

c) a subsistência da obrigação alimentar após a maioridade de um dos filhos e a transferência da guarda do outro para o genitor alimentante;

d) a adequação da via eleita para discutir alimentos em favor da ex-cônjuge e a compensação por frutos de bens comuns.

III. Razões de decidir

Preliminar de prejudicialidade externa. A preliminar de suspensão do feito até o deslinde da ação de guarda (Processo nº 0000158-54.2013.8.05.0141) encontra-se superada e prejudicada. A superveniência da maioridade civil do filho Thiago Felipe Sampaio de Oliveira, ocorrida em dezembro de 2025, no curso do trâmite processual, acarreta a extinção do poder familiar, nos termos do art. 1.635, III, do Código Civil. Tal fato esvazia completamente o objeto da ação de guarda e, por consequência, afasta qualquer relação de prejudicialidade que pudesse justificar a suspensão deste processo, conforme o disposto no art. 493 do Código de Processo Civil.

Mérito. A obrigação alimentar, regida pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pode ser revista ou extinta sempre que sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do Código Civil.

No caso do filho Gabriel Sampaio de Oliveira, a exoneração se impõe por três fundamentos sólidos: o implemento da maioridade civil, a ausência de comprovação de que necessita dos alimentos para custear formação em nível superior ou técnico, e a existência de coisa julgada material decorrente de sentença homologatória de acordo em ação de exoneração específica (Processo nº 0004633-58.2023.8.25.0040), que desobrigou o genitor.

Quanto ao filho Thiago Felipe Sampaio de Oliveira, a obrigação alimentar devida pelo genitor através de repasse à genitora também se extinguiu. A transferência de sua guarda para o pai, homologada judicialmente, fez com que o genitor passasse a prover, de forma direta, todas as suas necessidades, alterando substancialmente a base fática que justificava o pagamento da pensão. A manutenção da obrigação de pagamento à genitora, que não mais detém a guarda fática do filho, configuraria enriquecimento sem causa. A superveniente maioridade do filho consolida a cessação do dever alimentar decorrente do poder familiar.

A verba de moradia, consistente no pagamento de aluguel e condomínio, possuía natureza acessória e estava inequivocamente atrelada à residência dos filhos com a genitora, conforme se depreende do acordo homologado. Uma vez que os filhos não mais residem com a mãe, a obrigação de custeio da moradia perde seu fundamento. A tentativa da Apelante de requalificar essa verba como alimentos em seu favor, a título de mútua assistência, não encontra respaldo no título executivo judicial e deve ser objeto de discussão na via processual adequada, qual seja, a ação de divórcio, onde se pode analisar o binômio necessidade-possibilidade entre os ex-cônjuges.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: "[1. Atingida a maioridade civil do filho no curso do processo, resta prejudicada a preliminar de prejudicialidade externa baseada na pendência de ação de guarda, por perda superveniente do seu objeto.] [2. A alteração da guarda de filho menor para o genitor alimentante, que passa a arcar diretamente com seu sustento, é causa para a exoneração da obrigação de pagar alimentos à genitora, sob pena de enriquecimento ilícito.] [3. A obrigação acessória de custeio de moradia, quando vinculada à residência da prole com um dos genitores, extingue-se com a alteração dessa situação fática, não podendo ser convertida tacitamente em pensão para o ex-cônjuge sem previsão expressa no título judicial.]"

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.566, III, 1.635, III, 1.694 e 1.699 do Código Civil; Arts. 313, V, 'a', 355, I, e 493 do Código de Processo Civil; Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça;
TJ-MG - AC: 10000190093641002 MG, Relator.: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003070-33.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante ROSEMEIRE MAIA SAMPAIO e como apelada JOSE LIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06